Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-96.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700952-96.2019.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: EDILSON MENDES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por, EDILSON MENDES DA SILVA em face de BANCO PAN S.A, ante Acórdão de ID 24241952 que, nos autos da Apelação Cível interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e deu parcial provimento. O presente foi incluído na pauta de julgamento da 24a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV (21/07/2021 até 28/07/2021), conforme Certidão ID 26874079. Em Petição ID 27224225, a parte Embargante realizou a a juntada de documentos que comprovam o cumprimento da obrigação de fazer no sentido de efetuar a suspensão de descontos referentes ao cartão de crédito e inibir de cobranças e negativações nos órgãos de proteção ao crédito. INTIME-SE a parte Embargada, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2021 17:51:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador